Tribunal: TJMT
Processo: 1019470-46.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019470-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Duplicata]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUGO GABRIEL DE CARVALHO ARAUJO - CPF: 860.861.575-45 (ADVOGADO), DURAZA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 37.752.021/0001-73 (AGRAVANTE), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Incompetência Territorial. Cláusula De Eleição De Foro. Relação De Consumo. Inépcia Da Inicial. Gratuidade Da Justiça.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto
em virtude da
decisão que rejeitou preliminares de incompetência territorial, inépcia da petição inicial e indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais proposta por empresa tomadora de serviços de segurança, diante da emissão e protesto de notas fiscais após rescisão contratual.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade da cláusula de eleição de foro contratual diante da alegada relação de consumo; (
ii
) a suficiência da petição inicial para possibilitar a defesa; e (
iii
) a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3. A relação contratual caracteriza vínculo de consumo, sendo inaplicável a cláusula de eleição de foro que dificulte o acesso à justiça (CDC,
arts
. 6º, VIII, e 51, §1º, I).

4. A petição inicial expõe fatos, fundamentos e provas suficientes para permitir o contraditório, não configurando inépcia (CPC, art. 330, §1º).

5. A pessoa jurídica não demonstrou hipossuficiência econômica para fins de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, do
CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É inválida a cláusula de eleição de foro que impõe ao consumidor foro diverso de seu domicílio, quando isso dificultar o acesso à justiça
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 99, §3º, e 330, §1º; CDC,
arts
. 6º, VIII, 51, I e §1º, I, e 101, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.852.662/CE.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N
.
º

1019470-46
.20
2
5
.8.11.00
00

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
pela pessoa jurídica
Duraza
Segurança Patrimonial Ltda
. em virtude da decisão proferida pelo
Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis no bojo da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.1006501-24.2024.8.11.0003, ajuizada por
Bom Jesus Agropecuária Ltda.

Em decisão de saneamento e organização do processo, o Juiz
rejeitou as preliminares suscitadas pela Agravante.

Reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por considerar a autora
/Agravada
destinatária final dos serviços, o que legitimaria a propositura da ação no foro de seu domicílio
(Comarca de Rondonópolis/MT); por corolário,
declar
ou
nula a cláusula de eleição de foro
(Comarca de
Barreiras/BA
)
.

Reputou a inicial apta, nos moldes do art. 319 do CPC,
pois
entende
u
que eventual insuficiência probatória deveria ser suprida em sede de instrução processual.

Por fim, indeferiu
o pedido de
justiça gratuita, por in
sufici
ência de prova documental da alegada
vulnerabilidade financeira
,
já que a Agravante
é pessoa jurídica com fins lucrativos.

Inconformada, a agravante sustent
ou
a relação jurídica estabelecida não se subsume à disciplina do CDC, haja vista que os serviços de segurança patrimonial foram contratados para incremento da atividade econômica da agravada, sociedade empresária de grande porte, e não para consumo final.

Em razão disso,
pleite
ou
o reconhecimento da incompetência territorial do juízo d
a Comarca de Rondonópolis, a fim de que
os autos
sejam remetidos
à comarca de Barreiras/BA, nos termos da cláusula contratual de eleição de foro
.

A
firm
ou
, caso superada a questão da competência territorial,
que a inicial
se
mostra inepta por generalidade e
falta
de elementos mínimos, o que compromete
ria
o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Reiter
ou
, ademais, que atravessa séria crise financeira, de modo que a exigência de comprovação de sua hipossuficiência configura restrição desarrazoada ao direito constitucional de acesso à justiça.

O pedido de gratuidade recursal e de efeito suspensivo foram indeferidos (ID
296129853).

As contrarrazões estão anexadas no ID 301436374.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

Des.ª
Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025